Tribunal: TJES
Processo: 0013004-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013004-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE FELIPE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013004-29.2021.8.08.0048

APELANTE: WALLACE FELIPE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
AMEAÇA.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
DANO MORAL
.
CUSTAS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. No crime de ameaça, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento através da Sistemática dos Recursos Repetitivos que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

4."
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)
" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

5.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013004-29.2021.8.08.0048

APELANTE: WALLACE FELIPE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALLACE FELIPE DOS SANTOS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6262804

(DOC 0013004298080048 VOL 001.pdf, pp. 143/153) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, além de condenar ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (DOC 0013004298080048 VOL 001.pdf, pp. 169/175), o apelante requer a absolvição por ausência de provas, bem como o decote da condenação em danos morais, uma vez que não há elementos nos autos a subsidiar a condenação. Ao final, requer o deferimento da gratuidade da justiça, com a suspensão da exigibilidade do crédito relativo às custas processuais.

Contrarrazões (DOC 00004806820228080014 VOL 001.pdf, pp. 178/182), pugnando pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6725320).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 24/10/2019, por volta das 19h20min, à Rua Presidente Castelo Branco, nº 218, Bairro Vila Nova de Colares, Município de Serra, o apelante, no âmbito das relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave, a vítima Elizamara da Silva Viana, sua ex-companheira.

Consta dos autos que o casal conviveu maritalmente por cerca de 03 (três) anos, possuindo um filho em comum.

No dia dos fatos, o apelante enviou à vítima três mensagens de texto, com os dizeres “me liga”. Assim, quando a vítima retornou a ligação, o apelante e sua atual companheira começaram a proferir palavras de baixo calão, dizendo que a vítima estava infernizando o casamento do recorrente. Ainda, durante a ligação telefônica, o recorrente disse que ele iria “
arrancar a cabeça dela com um facão
”, acrescentando que “
você se lembra daquele facão não é
”, fazendo alusão ao facão que ele utilizava para ameaçar a vítima, na época em que estavam juntos.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade dos delitos, através do Boletim Unificado 40726881 (DOC 0013004298080048 VOL 001.pdf, pp. 13/15) e depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

O apelante alega insuficiência probatória para a condenação pela prática do crime de
ameaça
em face da vítima Elizamara da Silva Viana.

Contudo, em audiência de instrução e julgamento a vítima relata que antes da ligação telefônica descrita na denúncia, a companheira atual do apelante teria ligado para a vítima, xingando-a. Posteriormente, o apelante e sua companheira proferiram ameaças à vítima, aduzindo a Sra. Elizamara da Silva Viana que ainda possui medo de ser agredida por eles. Ao final, contou que sempre foi desrespeitada e agredida pelo apelante, inclusive quando estava grávida do filho do casal (mídia anexa).

Com relação ao delito do art. 147, do Código Penal, saliento que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

No caso vertente, conforme depoimento da vítima, o apelante a ameaçou de causar mal injusto, dizendo que arrancaria a sua cabeça com um facão.

Saliento que os depoimentos prestados na esfera policial e em juízo estão em perfeita harmonia, revelando, assim, evidente potencial intimidador.

Deste modo, entendo que as provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de ameaça.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Assim, não há que se falar em ausência de provas quanto ao delito de ameaça.

Quanto ao pedido de decote da condenação em danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento através da Sistemática dos Recursos Repetitivos que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Portanto, tratando-se de dano moral presumido, e havendo pedido expresso realizado pelo Ministério Público na denúncia, não há que se falar em decote.

Concernente ao
quantum
, observo que foi fixado em valor mínimo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, não devendo ser reduzido.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas, destaco que a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

"
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)
" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)